Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ALTERADA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. PENA DE MULTA READEQUADA. VALOR INDENIZATÓRIO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo as declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais das vítimas sido harmoniosos com relação à autoria e à materialidade delitivas e tendo eles sido corroborados pela versão judicial do policial Daniel e pelos reconhecimentos extrajudiciais e judiciais realizados pelas vítimas, inviável absolver o Apelante por insuficiência de provas de autoria.
2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório, ainda mais quando é coerente e harmônica na fase extrajudicial e judicial e for corroborada por outros elementos de prova.
3. Deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes quando a condenação utilizada para os fundamentar se refere a fatos posteriores ao crime sob análise.
4. Alterada a pena corporal, deve ser readequada a pena de multa para que elas guardem proporção.
5. Procede-se à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais quando os abalos sofridos pelas vítimas, embora não possam ser desconsiderados, não se mostraram de extrema gravidade, a justificar um maior peso indenizatório, devendo ser considerada, ainda, a capacidade financeira do réu, a fim de se ajustar às peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.